Tribunal: STF
Processo: RE 87214
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
PECULATO.-INEXISTENTES AS PRETENDIDAS NULIDADES DA AÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CRIME, PELO RESSARCIMENTO DO DANO.
DISSIDIO DE JULGADOS CONHECIDO EM PARTE, QUANTO A INTERPRETAÇÃO DO
ART. 502, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.